Tribunal: TJDFT
Processo: 0728399-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0728399-31.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO SOARES DE CARVALHO RODRIGUES AGRAVADO: CLAUDIA ROSA FARIA DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DIEGO SOARES DE CARVALHO RODRIGUES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de contrato de locação movida pela agravada. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 18493051): Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada por DIEGO SOARES DE CARVALHO RODRIGUES (Id 34675023) na execução movida por o CLAÚDIA ROSA FARUA DE ARAÚJO. Impugna a concessão de justiça gratuita à exequente e diz que a execução ofende coisa julgada formada nos autos do processo 2013.01.1.161653-8 e 2013.01.1.170855-8. Em Id 34675071 DARCENY SOARES DE CARVALHO RODRIGUES peticionou nos autos noticiando a oposição de embargos à execução. Manifestação do exequente em Id 63634761. É o relato. Decido Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça pleiteada pelo executado DIEGO SOARES DE CARVALHO RODRIGUES. Mantenho, ainda, a gratuidade de justiça deferida para exequente, pois as informações aduzidas na impugnação já foram devidamente consideradas na decisão de Id 14239240, em atenção às despesas comprovadas. Sem razão, por fim, a alegação de coisa julgada. Adoto, no ponto, as razões de decidir lançadas na sentença proferida nos embargos à execução manejados por DARCENY SOARES DE CARVALHO RODRIGUES, que tramita em apenso (Processo 0712494-17.2019.8.07.0001). Vejamos: ...A embargante alega que não há valores a serem pagos, pois a ação de despejo movida em seu desfavor foi julgada improcedente, enquanto a ação de consignação em pagamento foi julgada procedente. Invoca a ofensa à coisa julgada. A coisa julgada consiste na repetição de uma ação com as mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa pedir, que já foi julgada e na qual não cabe mais recurso. Seu conceito encontra-se no art. 337, § 4o, do Código de Processo Civil, in verbis: “§ 4o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”. Consoante se observa, o pleito consignatório referiu-se aos meses de setembro e outubro de 2013 [id. 52376414]. No feito executivo, a embargada pretende a cobrança de valores devidos a partir de novembro de 2013 a fevereiro de 2015. A ação de despejo foi julgada improcedente justamente pela purgação da mora realizada pelos inquilinos, quanto aos meses de setembro e outubro de 2013. Em relação aos meses seguintes, não há qualquer comprovante de pagamento juntado pela embargante. E é em face dos meses seguintes – novembro de 2013 a fevereiro de 2015 – que a ação de execução foi manejada... Acrescento que o Termo de Entrega das chaves foi subscrito pelas partes em março de 2015 (Id 12291119). Diante das considerações, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Incabível a fixação de honorários na decisão que rejeita incidente. Traga o exequente planilha atualizada do débito para deferimento das diligências solicitadas em Id 63634761 - Pág. 5. Ato registrado eletronicamente. Publique-se. Intime(m)-se. Inconformado, sustenta o recorrente que execução fundamentada no contrato de locação já foi ajuizada e julgada totalmente improcedente, existindo coisa julgada há quase cinco anos, uma vez que se trata do mesmo período e não haveria nada mais a ser pago em relação ao ajuste. Ressalta que a cobrança não era somente dos meses consignados, mas também dos que venceriam no decorrer do processo. Requer a condenação da agravada ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Aponta risco de ter seus bens indevidamente expropriados com a continuidade do processo executório, destacando que já teve o salário de agosto de 2020 bloqueado para garantir a execução. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Verifica-se que a r. sentença, que julgou procedentes os pedidos da agravada de condenação do locatário ao pagamento dos aluguéis e acessórios vencidos desde setembro de 2013 até a data do despejo (ID 18493055), foi cassada com a determinação de julgamento simultâneo das ações de consignação e de despejo. No julgamento conjunto, por sua vez, o douto Sentenciante consignou que a divergência das partes quanto ao valor devido diz respeito unicamente à possibilidade, ou não, de se incluir os honorários contratuais na cobrança administrativa de valores em atraso, concluindo pela procedência da consignação em pagamento e improcedência do pedido de rescisão contratual e despejo. Logo, extrai-se dos pronunciamentos judiciais acima elencados que não adveio decisão a respeito de débitos além daqueles englobados na ação de depósito de quantia. Segundo o relatório relativo à essa ação (ID 18494060), o locatário pretendeu o depósito de R$ 2.111,11 (dois mil, cento e onze reais e onze centavos), referente ao pagamento de setembro de 2013. Desse modo, concluiu-se pela inexistência de trânsito em julgado quanto à cobrança de débitos ocorridos em outros meses. Outrossim, não vislumbro a possibilidade da incidência de multa por litigância de má-fé, uma vez ausente manifesta demonstração do dolo da locadora. Portanto, não se verifica, em princípio, a probabilidade de provimento deste agravo de instrumento. Assim, num juízo de cognição sumária, entendo escorreito o raciocínio do Juízo a quo, não enxergando razões para acolher a medida de urgência vindicada pelo agravante, diante da inexistência dos requisitos a tanto necessários. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se as partes, sendo a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 13 de agosto de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador